Tribunal: TCU
Processo: 024.833/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4025/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso II, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 106, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao interessado e enviada cópia dos autos ao Conselho Municipal de Saúde de Caiçara do Rio do Vento/RN, à Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, ao Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte - Promotoria de Justiça de Lajes/RN e à Ouvidoria do Ministério Público Federal/RN, para conhecimento e adoção das providências que entenderem necessárias, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.833/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.